Tribunal: TJSP
Processo: 2281474-04.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos à Execução - Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Banco, mantendo-se a decisão agravada, que rejeitou alegação de nulidade de intimação da decisão para apresentação de impugnação aos embargos à execução e dos atos subsequentes - Embargos de natureza infringente – Impossível em sede de embargos declaratórios impor o reexame da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargos à Execução - Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Banco, mantendo-se a decisão agravada, que rejeitou alegação de nulidade de intimação da decisão para apresentação de impugnação aos embargos à execução e dos atos subsequentes - Embargos de natureza infringente – Impossível em sede de embargos declaratórios impor o reexame da matéria se inexistente omissão, contradição tampouco obscuridade no acórdão embargado – Presentes suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, não cabendo falar em omissão – Impossibilidade de, em sede de embargos declaratórios, impor o reexame da matéria para inversão do julgado ou mesmo para fins de prequestionamento - Desnecessidade de indicação expressa dos dispositivos incidentes - Enfrentamento da matéria controvertida - Reconhecimento do prequestionamento implícito - Inocorrentes quaisquer das hipóteses do art. 1022 do CPC - EMBARGOS REJEITADOS.